Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO ANTIGO. TROCA DE MOTOR. NOVA NUMERAÇÃO. VISTORIA. REPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO CONFIGURADO. PRAZO SUPERADO. DECADÊNCIA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, alegando, em síntese, que adquiriu um veículo com vícios e numeração de motor adulterado, o que somente foi possível descobrir após vistoria.
2. Na espécie, somente restou comprovada a existência de uma mera irregularidade no registro do número do motor, situação que é passível de correção perante o Detran, conforme Resolução CONTRAN 282, de 26/06/2008, que trata da regularização na numeração de motores.
3. Assim, não há que se falar em vício redibitório, uma vez que o automóvel não apresentou o vício oculto alegado: não há comprovação de adulteração da numeração do motor e existe uma nota fiscal, relatada pelo vistoriador em laudo, informando a troca do motor e sua nova numeração.
4. Tratando-se de veículo antigo, fabricado no ano de 2005, é de se considerar que as avarias e corrosões na estrutura do automóvel são inerentes ao desgaste natural, não configurando, igualmente, vício oculto.
5. Decai do direito de obter a redibição ou o abatimento no preço o adquirente que permanece inerte por cento e oitenta dias, no caso de bem móvel, após o momento em que do suposto vício oculto teve ciência, nos termos do art. 455, §1o, do Código Civil.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Em razão da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.